Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ILEGALIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente impugnar suficientemente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Nos contratos celebrados pela Administração Público, o foro de eleição deve ser o da sua sede, na forma do art. 55, § 2o, da Lei n. 8.666/93, que, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral do CPC. Trata-se de competência em razão da pessoa (ex ratione personae), e, portanto, de natureza absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício.

3. Ademais, a organização judiciária da Justiça dos Estados é de competência dos mesmos (CF, art. 125, § 1o) e, no caso específico do Estado do Goiás, cabe a uma das Varas de Fazenda Pública do Estado de Goiás.

4. Negou-se provimento ao recurso.